Tribunal: TRF3
Processo: 5000442-89.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
14/261)

5000442-89.2024.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000442-89.2024.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LEONICE LEITE DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZANGELA DE CARVALHO NASCIMENTO - MS26707-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e manteve a sentença que concedeu, à parte autora, o benefício de aposentadoria por idade desde a Data de Entrada do Requerimento – DER (15.6.2022). O agravante sustenta a impossibilidade de reafirmação da DER e que a decisão agravada teria apreciado matéria diversa da que foi suscitada em apelação e alega, requerendo a anulação da decisão e novo julgamento pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte diretamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando eventual erro de julgamento ou nulidade.

No caso concreto, a decisão agravada manteve a concessão da aposentadoria por idade desde a DER (15.6.2022), sem examinar ou fundamentar-se em possibilidade de reafirmação da DER.

O agravante direcionou suas razões recursais à suposta impossibilidade de reafirmação da DER, matéria não analisada na decisão recorrida, o que caracteriza dissociação entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão impugnada.

A ausência de impugnação específica configura irregularidade formal e impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade.

A apresentação de razões dissociadas dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso por irregularidade formal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.021 e 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível 5058492-45.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 13.9.2023;

TRF 3a Região, 10a Turma, AI 5020978-53.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 10.3.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000442-89.2024.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZANGELA DE CARVALHO NASCIMENTO - MS26707-A

APELADO: LEONICE LEITE DA COSTA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno Interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à reforma da decisão monocrática (Id 285963505) que negou provimento à apelação interposta pela autarquia, mantendo a sentença que a condenou a conceder, à parte autora, o benefício de aposentadoria por idade, desde a DER (15.6.2022).

A parte agravante alega, em síntese, que não é possível a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento e que a decisão agravada julgou matéria diversa daquela que foi objeto de apelação, razões pelas quais requer a anulação da referida decisão e a prolação de novo julgamento pelo colegiado (Id 287335563).

Intimada nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, a parte agravada manifestou-se (Id 288097876).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

O agravante almeja a reforma da decisão que negou provimento à apelação por ele interposta.

Da tempestividade do recurso

Não se vislumbra, no caso em tela, hipótese de intempestividade recursal.

Do princípio da dialeticidade no agravo interno

Em observância ao artigo 1.021 do Código de Processo Civil, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal", trazendo em seus parágrafos:

"§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator leva-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Segundo o princípio da dialeticidade, é dever do recorrente impugnar especificamente as razões da decisão atacada, de maneira a demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando a ensejar a nulidade ou a reforma da sentença ou da decisão monocrática do relator.

Se o recurso de agravo interno não contiver os requisitos previstos no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, entende-se que não preencheu pressuposto de regularidade formal, de modo que não será conhecido, como disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)" (Grifei)

Nesse sentido, o entendimento da Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA COMUM POR IDADE. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Nas razões do presente agravo, pretende o demandante discutir matéria que não foi alvo de análise na decisão hostilizada, de modo que não merece ser conhecido o recurso.

II - Juros moratórios e honorários advocatícios mantidos nos termos da r. decisão, tendo em vista vez que a autora faria jus ao benefício pleiteado antes da reafirmação da DER, cujo termo inicial não foi alterado, em razão da ausência de recurso da parte autora. III - Agravo interno do INSS conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento."

(TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível 5058492-45.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 13.9.2023, DJEN DATA: 18.9.2023)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida,ensejando o seu não conhecimento, com fulcro no Art. 932, III, do CPC. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno não conhecido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020978-53.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 10.3.2022, Intimação via sistema DATA: 11.3.2022)

Do caso concreto

Conforme relatado, a parte agravante visa à reforma da decisão monocrática que, negando provimento à apelação por ela interposta, manteve a sentença que a condenou a conceder o benefício de aposentadoria por idade à parte autora, desde a DER (15.6.2022). Argumenta que “o que se discute no presente recurso é a impossibilidade de reafirmação da DER”; e que a decisão agravada julgou matéria diversa daquela que foi objeto de apelação, o que enseja a nulidade do julgamento.

Da análise dos autos, observo que o requerimento administrativo de benefício previdenciário foi formulado pela parte autora, em 15.6.2022 (Id 285572608, p. 47); e que a decisão agravada manteve a sentença que condenou o INSS a conceder, à parte autora, o benefício de aposentadoria por idade, desde a DER (15.6.2022). A reafirmação da DER não foi objeto de análise e, por consequência, não fundamentou a decisão recorrida.

Ao apresentar razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, a parte agravante deixou de observar o princípio da dialeticidade, o que configura irregularidade formal e impede o conhecimento do recurso.

Com efeito, a dialeticidade é requisito de admissibilidade aplicável a todos os recursos.

Ante o exposto, não conheço o agravo interno interposto pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e manteve a sentença que concedeu, à parte autora, o benefício de aposentadoria por idade desde a Data de Entrada do Requerimento – DER (15.6.2022). O agravante sustenta a impossibilidade de reafirmação da DER e que a decisão agravada teria apreciado matéria diversa da que foi suscitada em apelação e alega, requerendo a anulação da decisão e novo julgamento pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte diretamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando eventual erro de julgamento ou nulidade.

No caso concreto, a decisão agravada manteve a concessão da aposentadoria por idade desde a DER (15.6.2022), sem examinar ou fundamentar-se em possibilidade de reafirmação da DER.

O agravante direcionou suas razões recursais à suposta impossibilidade de reafirmação da DER, matéria não analisada na decisão recorrida, o que caracteriza dissociação entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão impugnada.

A ausência de impugnação específica configura irregularidade formal e impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade.

A apresentação de razões dissociadas dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso por irregularidade formal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.021 e 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível 5058492-45.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 13.9.2023;

TRF 3a Região, 10a Turma, AI 5020978-53.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 10.3.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer o agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão